Tribunal: TJDFT
Processo: 0711891-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711891-02.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BIOTEC BIOLOGICA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA APELADO: MUNICIPIO DE SAO PAULO(CAPITAL) DESPACHO Há pedido de efeitos infringentes. Ante o exposto, intime-se o Município de São Paulo para apresentar contrarrazões no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 22 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator